Tribunal: STF
Processo: HC 186621
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva.



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi “flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal”, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada.



    3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.